Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-74.2015.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.
2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada.
3. Em sede de embargos de declaração, não se pode inovar processualmente com teses não levantadas na apelação.
4. O magistrado não está obrigado a rebater ponto a ponto as alegações apresentadas pelo recorrente, bastando que fundamente as razões de seu convencimento.
5. É assente na jurisprudência dessa Corte no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o fito de prequestionar matéria suficientemente discutida.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.